Tribunal: TJPA
Processo: 0000623-55.2018.8.14.0200
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10616 - Legítima Defesa
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA:RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME PRATICADO POR MILITAR QUE LEVOU AO ÃBITO CIVIL. LEGÃTIMA DEFESA. COMPETÃNCIA PARA ARQUIVAMENTO DO INQUÃRITO POLICIAL. JUSTIÃA COMUM. 1. Conforme a consolidada jurisprudÃªncia das Cortes Superiores, em conformidade com as decisÃμes deste E. TJPA, nÃ£o compete Ã JustiÃ§a Militar Estadual determinar o prematuro arquivamento de inquÃ©rito, em que se apura suposta prÃ¡tica de crime doloso contra a vida de civil, consumado ou tentado, cometido por agente militar estadual, em serviÃ§o, ainda que sob o fundamento da legÃtima defesa. 2. Na hipÃ3tese, os autos devem ser remetidos, em cumprimento Ã clÃ¡usula do devido processo legal e Ã normativa constitucional do juÃzo natural do Tribunal do JÃºri, Ã competente JustiÃ§a Comum, ex vi dos arts. 82, Â§ 2.Âº, e 508, ambos do CÃ3digo de Processo Penal Militar. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0000623-55.2018.8.14.0200
AUTOS DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE BELÉM (Vara Única)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARA
RECORRIDOS: ADILSON PEREIRA MACAIPE E ANTONIO GUIMARÃES
ADVOGADO: CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES E OUTROS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME PRATICADO POR MILITAR QUE LEVOU AO ÓBITO CIVIL. LEGÍTIMA DEFESA. COMPETÊNCIA PARA ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. JUSTIÇA COMUM.
1. Conforme a consolidada jurisprudência das Cortes Superiores, em conformidade com as decisões deste E. TJPA, não compete à Justiça Militar Estadual determinar o prematuro arquivamento de inquérito, em que se apura suposta prática de crime doloso contra a vida de civil, consumado ou tentado, cometido por agente militar estadual, em serviço, ainda que sob o fundamento da legítima defesa.
2. Na hipótese, os autos devem ser remetidos, em cumprimento à cláusula do devido processo legal e à normativa constitucional do juízo natural do Tribunal do Júri, à competente Justiça Comum,
ex vi
dos arts. 82, § 2.º, e 508, ambos do Código de Processo Penal Militar.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 10ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e sete de abril e quatro de maio de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio do Promotor de Justiça, Raimundo Nonato Coimbra Brasil, interpôs o presente recurso em sentido estrito, visando à reforma da decisão mediante a qual o Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar da Comarca de Belém, determinou a remessa dos autos a Justiça Comum, por reconhecer a incompetência da Justiça Militar para apreciar o pedido de arquivamento dos autos.

Narram os autos que os recorridos no dia 07/02/2017, por volta das 07:10h, no Município de Marabá, os Policiais Militares Adilson Pereira Macaipe e Antonio Guimarães realizando ronda, quando foram abordados por Alberto Carlos Moreira dos Santos, que lhes informou que havia sido assaltado.

Narra ainda que após serem noticiados do assalto, saíram em diligencia na companhia da vítima para tentar localizar o assaltante. Durante o percurso lograram êxito em encontra-lo, momento em que ordenaram que parasse para que pudessem realizar uma revista, contudo o assaltante sacou um revólver e apontou em direção aos policiais, tendo estes agido de forma rápida e efetuado um disparo na região do tórax do assaltante.

Diante desse fato o Ministério Público, através da 2ª Promotoria Militar, entendeu que o Policial Militar agiu em legitima defesa e requereu o arquivamento dos autos.

O magistrado singular proferiu a r. decisão, reconhecendo a incompetência da Justiça Militar para apreciar o pedido de arquivamento dos autos e determinou a remessa destes para a Justiça Comum (fls. 75/78).

Inconformado, o ilustre Promotor de Justiça, interpôs o recurso em análise, postulando a reforma da decisão aduzindo, para tanto que a competência para julgar o pedido de arquivamento dos autos é da Justiça Militar e não da Justiça Comum, como aduziu o Juízo de 1º Grau.

Com base nesse argumento pede que seja reformada a decisão, com o consequente julgamento do pedido de arquivamento (fls. 81/86).

Em contrarrazões, a defesa, manifestou-se pelo provimento do recurso e consequente reforma da decisão recorrida, (fls. 90/94).

Os autos retornaram conclusos ao Juízo (fl. 99/100), tendo o magistrado singular em juízo de retratação proferido decisão, mantendo a decisão ocasião em que determinou a remessa dos autos ao Tribunal.

Os autos assim, instruídos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei que fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 103).

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, em sua manifestação (fls. 105/109), opinou pelo conhecimento do recurso, e no mérito pelo provimento a fim de que seja reformada a decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Militar.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta na primeira sessão desimpedida.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, portanto, dele conheço.

No que tange ao pedido formulado em seu bojo, entendo que não assiste razão ao
dominus litis
.

Verifica-se, que mesmo com todo o esforço argumentativo formulado pelo Recorrente, sustentando até com certa base jurisprudencial, este não é o entendimento que prevalece na maciça orientação tanto dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

A questão controvertida no feito cinge-se em resolver de quem seria a competência para proceder ao julgamento do pleito de arquivamento do Inquérito Policial Militar que apura delito praticado, em tese, por policial militar estadual, em face de civil, quando este último vem a falecer diante de o primeiro ter efetuado um disparo para se autopreservar.

Entendo que tanto a legislação pátria quanto a jurisprudência majoritária, nos conduzem a conclusão de ser atribuição da justiça comum estadual, e não a justiça militar, senão vejamos a legislação sobre o tema:
Art. 125, CF/88. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. (...) § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

Assim dispõe o art. 82, §2º, do Código de Processo Penal Militar:
Art. 82, CPPM. O foro militar é especial, e, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a ele estão sujeitos, em tempo de paz:
(...) §2º. Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum.

Nessa linha, a Suprema Corte do país firmou entendimento no sentido da competência do Tribunal do Júri para examinar eventuais crimes dolosos praticados por militar contra a vida de civil, cabendo ao promotor militar tão somente propor a remessa dos autos à justiça competente, mesmo que entenda pela existência de alguma excludente de ilicitude, como no caso dos autos.

Nesse sentido: RE 1152354, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.5.2019, RE 1224733, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2019. Cito, ainda:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, §4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento (RE 1224733-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.9.2019).

Na mesma linha segue julgados deste E. TJPA,
in verbis
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - AFASTADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA DECIDIR SOBRE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL, QUANDO ENTENDER O
PARQUET
QUE EXISTIU CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AUTOS QUE DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO. PRECEDENTES CITADOS
.
Não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, §2º, do Código de Processo Penal Militar (nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum).
Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime.
(RESE nº 0001351-96.2018.8.14.0200, Rel. Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
, j. 06/02/2020).

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego
provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém, 04 de maio de 2021.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM